Tribunal: TJDFT
Processo: 0711701-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROVA DA AUTORIA DELITIVA. PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA CONFIRMADA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA E DO POLICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. VALIDADE. MENORIDADE RELATIVA. ATENUANTE PREPONDERANTE. READEQUAÇÃO DA PENA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório se a materialidade e a autoria do crime de roubo circunstanciado encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório, notadamente pelo reconhecimento realizado na fase extrajudicial, corroborado em Juízo, a firme palavra da vítima e pelas declarações da testemunha policial. 1.1. Se o reconhecimento extrajudicial do réu foi confirmado em Juízo e não constitui único elemento de prova para embasar a condenação, mas prova independente a reforçar o conjunto probatório, não há irregularidade a ser reconhecida.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.
3. A jurisprudência entende que para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 3.1. A atenuante da menoridade relativa é circunstância preponderante, o que ensejou, no caso, a redução da pena ao mínimo legal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.